Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ANUÊNCIA DO CONTRATANTE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A cobrança de juros em percentual superior à média de mercado não configura abusividade, a teor do que dispõe a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça, salvo demonstração efetiva de eventual vício de consentimento, o que não ocorreu no presente caso.
3. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual de taxa de juros exige prova de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, não caracterizados pela simples alegação de taxa superior à média de mercado, sendo necessária a instrução processual submetida ao crivo do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.